Tribunal: CARF
Processo: 19515.001768/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001768/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.664 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA.
O lançamento de multa de ofício isolada, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, é de ofício, não se sujeitando às regras decadenciais do
§4o do artigo 150 do CTN.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, nos termos da
Súmula CARF no 105

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001768/2006-22
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, afastar a preliminar
de decadência suscitada, vencido o Conselheiro Luciano Bernart que a acolhia; ii) por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar os
lançamentos das multas isoladas por ausência de recolhimento das estimativas de IRPJ e de
CSLL. Inteligência da Súmula CARF no 105.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 1637.013 2a Turma da
DRJ/SP1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima identificada foi autuada e notificada a recolher o
crédito tributário, no valor de R$ 117.237,95, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, multas e acréscimos
legais.
DA AUTUAÇÃO
Termo de Verificação de Infrações IRPJ, CSLL – Multa Isolada e Cofins
(fls. 77 a 79) relata, em síntese, o seguinte:
O contribuinte entregou uma nova DIPJ/2002, em 02/08/2006, que
recebeu o número 12487-47. Mediante auditoria relativa ao recolhimento dos tributos
relativos ao ano de 2001, confrontando os valores informados na DIPJ/2002 com sua
escrituração fiscal e contábil foram apuradas diferenças no recolhimento do IRPJ –
Estimativa Mensal, CSLL – Estimativa Mensal e COFINS. Tais diferenças não foram
justificadas por parte do contribuinte.
Detectada a ocorrência de falta de recolhimento de tributos e
contribuições federais, foi providenciada a emissão dos competentes autos de infração,
sendo que o presente processo administrativo trata dos autos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL e multas
isoladas.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Assim sendo, foram lavrados em 28/08/2006, com ciência do contribuinte
em 29/08/2006, os seguintes autos de infração:
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (fls. 67 a 69), com o
fundamento legal nos artigos 247 e 841, inciso IV do RIR/1999 (Falta de recolhimento /
declaração do Imposto de Renda) e nos artigos 222, 841 e 843 do RIR/1999; artigo 44,
inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/1996 com redação dada pelo artigo 18 da Medida
Provisória no 303/2006 (Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada);
e
da CSLL (fls. 73 a 75) com fundamento no artigo 2o e seus parágrafos da
Lei 7.689 de 15/12/1988; artigo 19 da Lei no 9.249/1995, artigo 28 da Lei no 9.430/1996
e artigo 6o da Medida Provisória no 1.858/1999 e suas reedições (Falta de recolhimento
da CSLL) e nos artigos 841, inciso IV e 843 do RIR/1999; artigo 44, inciso II, alínea “b”
da Lei no 9.430/1996 com redação dada pelo artigo 18 da Medida Provisória no
303/2006 (Falta de recolhimento da CSLL sobre a base estimada).

DA IMPUGNAÇÃO
Em 28/09/2006 a empresa apresentou impugnação (fls. 87 a 114),
alegando, em síntese, que:
- o crédito tributário estaria alcançado pela decadência, pelo artigo 150,
parágrafo 4o do CTN, cujo prazo seria de 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador, conforme doutrina e julgados de Tribunal Superior e do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujos
excertos colaciona;
- a diferença apontada foi corretamente recolhida e se comparados a
DIPJ Retificadora com o lançamento contábil e os pagamentos realizados não haverá
diferença ou insuficiência a recolher;
- as guias DARFs estão sendo providenciadas e serão entregues a
fiscalização com maior brevidade possível, por problemas operacionais não puderam ser
juntadas nesse momento;
- a multa aplicada de 75% mais 50% é desproporcional, além de
caracterizar confisco, de tão distante do caráter educativo e punitivo que deveria ter,
pode causar prejuízos irreparáveis ao mesmo e à sociedade que do seu esforço de
trabalho se priva;
- faz-se importante questionar a aplicação do artigo 18 da Medida
Provisória 303/2006, uma vez que além de possuir caráter confiscatório e caracterizar o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, não pode ser aplicada considerando o
período autuado;
- além da multa moratória o percentual de 125%, estão sendo cobrados
juros dessa mesma natureza. Tanto uma quanto a outra possuem a mesma natureza
jurídica, não há como se negar que está ocorrendo o chamado bis in idem em
decorrência da aplicação da mesma penalidade por duas vezes, ou seja, pela cobrança
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

de multa pela mora e juros pela mora que como visto possuem a natureza jurídica e
função equivalentes;
- não pode o Fisco utilizar a SELIC como taxa de juros moratórios para
os créditos fiscais, devendo ser afastada do cálculo do suposto débito da impugnante;
- a cobrança da taxa SELIC é totalmente ilegal tendo em vista que
referida taxa não foi criada por lei;
- protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas,
principalmente através de prova pericial.

Do Acórdão de Impugnação

A 2a Turma DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-37.013, julgou a Impugnação
Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA.
O lançamento de multa de ofício isolada, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, é de ofício, não se sujeitando às regras decadenciais do
§4o do artigo 150 do CTN.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito
de eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei,
sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar
a legislação em vigor.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente alega a ocorrência do prazo decadencial para lançar as supostas
insuficiências de pagamento dos débitos ora tratados, contados a partir do fato gerador destes nos
termos do artigo 150, §4° do CTN, in verbis:
7
Como dito acima, o v. acórdão recorrido afastou a
ocorrência de decadência com base no argumento de que, como se trata de
lançamento de ofício previsto pelo art. 149, deve ser obedecido o prazo
decadencial determinado pelo art. 173 e não o prazo previsto no art. 150 §4°,
todos do CTN.
8
Entretanto, ao menos para os débitos de IRPJ estimativas e
COFINS lançados no AIIM, como já pacificado tanto na jurisprudência desta E.
CARF como também na do E. Superior Tribunal de Justiça ("STJ")1, não merece
prevalecer o entendimento do v. acórdão, uma vez que estes débitos decorreram
de lançamentos feitos na modalidade homologação e foram recolhidos a menor
(i.e. pagamento insuficiente).
9
Desse modo, para os débitos acima mencionados,
decorrentes de suposta insuficiência de recolhimento (vide fls. 1 e 3 do Termo De
Verificação de Infrações do AIIM), não há como se negar que deve ser aplicado o
art. 150, §4° do CTN e não o art. 173, devendo o prazo decadencial de 5 anos
para as D. Autoridades Fiscais lançarem os referidos débitos tributários ser
contado a partir do fato gerador destes. Inclusive, este racional foi acatado de
certa maneira pelo v. acórdão, que reconheceu por amor ao argumento a
aplicação do mencionado prazo decadencial, in fine:
[...]
10
Apesar de ter acatado ad argumentandum a aplicação do
mencionado art. 150, §4° do CTN, o v. acórdão incorreu em novo equívoco ao
tentar realizar esta contagem. Isto porque, ao invés de considerar as datas dos
efetivos fatos geradores dos tributos lançados no AIIM em contenda, optou - sem
qualquer motivo ou fundamentação legal aparente - por iniciar a contagem a
partir do final do ano-calendário de 2001 (31.12.2001).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

11
No entanto, como será demonstrado a seguir, não há como
prevalecer este entendimento de contagem do prazo decadencial, haja vista que o
art. 150 §4° do CTN é claro em determinar o fato gerador do tributo cobrado
como marco inicial para a contagem do prazo de decadência, não havendo como
se alterar este marco para outra data que não àquela em que o débito deveria ter
sido lançado e recolhido.
12
Pois bem. Como mencionado acima, verifica-se nos autos a
cobrança de supostos débitos recolhidos a menor de IRPJ estimativas mensais e
COFINS relativos aos seguintes períodos:

(a)
IRPJ estimativa: janeiro, março, junho e agosto de 2001; e
(b)
COFINS de maio de 2001.
13
Como se verifica dos períodos acima citados, as datas em
que os débitos em cobrança deveriam ter sido supostamente lançados e
recolhidos pela Recorrente em nenhum momento refletem àquele utilizada pelo v.
acórdão, qual seja 31.12.2001.
13.1 Inclusive, a própria legislação pertinente a tais débitos é
inconteste em determinar como mensais os fatos geradores destes , não havendo
como se falar (ou sequer se fundamentar) em contagem do prazo decadencial a
partir do final do ano-calendário de 2001 (31.12.2001).
14
Ora D. Conselheiros, considerando que tais tributos são
devidos mensalmente e tendo em vista que o art. 150, §4° do CTN é expresso em
determinar a contagem do prazo de decadência a partir dos fatos geradores, este
deve ser contado a partir daquelas datas e não somente ao final do ano-
calendário como tentou fazer o v. acórdão.
15
Como consta dos autos, a Recorrente foi notificada do AIIM
em contenda somente no dia 28.08.2006, momento que já se encontrava
transcorrido os prazo decadencial para a constituição e cobrança dos débitos em
debates mencionados acima no item 122, conforme se demonstra infra:
(i)
IRPJ estimativas: decadência ocorrida em janeiro, março,
junho e agosto de 2006; e
(ii)
COFINS: decadência ocorrida em maio de 2006.
16
Assim, para os débitos acima citados, merecem ser
acolhidos os argumentos de decadência da ora Recorrente, devendo ser de pronto
cancelada a cobrança concernente a estes valores.
17
Nada obstante, apesar do débito de CSLL estimativa ter
sido cobrado no presente AIIM não em razão de insuficiente no recolhimento
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

realizado, mas sim por falta de recolhimento, não há como se afastar que este
lançamento foi também fulminado pelo prazo decadencial.
18
Isto porque, apesar de ser aplicável para este os termos do
art. 173 CTN nos moldes firmados pela jurisprudência pacífica destes E. CARF e
do E. STJ mencionada acima, incorreu novamente em equívoco o v. acórdão na
contagem do prazo decadencial em questão.
19
Como se depreende do v. acórdão, tentou este novamente
estender o prazo decadencial do débito lançado, seguindo as mesmas premissas
apontadas acima de considerar o fato gerador destes o dia 31.12.2001. Ao
considerar o fato gerador desta forma, entendeu o v. acórdão que "(...) o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
seria dia 1.1.2003.
20
No entanto, como demonstrado acima para o IRPJ
estimativa e a COFINS, a legislação pertinente também determina que a CSLL
estimativa deve ser lançada e recolhida mensalmente, tendo, portanto, um fato
gerador mensal.
21
Deste modo, tem-se claro que o primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o débito poderia ter sido lançado deve ser considerado como
o mês seguinte.
22
Ora D. Conselheiros, em nenhum dispositivo do sistema
tributário existe a previsão de que o termo "exercício" deva ser considerado como
período anual, estando esta expressão, a bem da verdade, atrelada com o período
de apuração de um mencionado tributo.
23
Como a CSLL estimativa deve ser apurada, lançada e
recolhida em bases mensais, para este tipo de débito tributário, portanto, deve ser
reconhecido seu "exercício" como mensal e não anual.
23.1 Nessa linha, como acima apontado, o débito de CSLL
estimativa em cobrança (maio de 2001) teria como primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançada o dia 1.6.2001 e não 1.1.2003
como quis fazer crer o v. acórdão.
24
Assim, referido débito já se encontrava também fulminado
pela decadência em junho de 2006, não podendo ter sido cobrado em AIIM
lavrado apenas no mês de agosto de 2006, merecendo cancelamento também de
pronto.

Observa-se que a Recorrente apresentou a DIPJ 2002 informando a Forma de
Tributação do Lucro sendo Lucro Real e a Apuração do IRPJ e da CSLL Anual, conforme
reproduzido a seguir:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Logo, o fato gerador do Imposto de Renda e da CSLL, no presente caso, é
31/12/2001. Deduz-se que o fisco poderia lançar eventuais faltas de recolhimentos até o dia
31/12/2006, nos termos do prazo previsto no art. 150 §4°, do CTN. Como consta dos autos, a
Recorrente foi notificada do AIIM no dia 28.08.2006, portanto não havia transcorrido os prazo
decadencial para a constituição e cobrança dos débitos acima mencionados.
No caso de multas isoladas, estas submetem-se ao prazo decadência previsto no
art. 173, inciso do CTN, conforme a Súmula CARF no 104, in verbis:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Portanto não há correção a ser realizada no decidido no acórdão impugnado que
verificou que não ocorreu a decadência pra as referidas multas isoladas:
No caso das multas isoladas não há que se falar no prazo previsto
no §4o do artigo 150 do CTN, uma vez que não se trata de lançamento de tributo
ou contribuição sujeito a lançamento por homologação. Portanto, também para
as multas isoladas o prazo decadencial aplicável é o previsto no artigo 173, I do
CTN. In casu, o lançamento da multa isolada das estimativas mensais poderia ter
sido efetuado no ano-calendário de 2002, devendo ser iniciada a contagem do
prazo de cinco anos a partir de 01/01/2003, tendo por termo final 31/12/2007.
Assim sendo, como a ciência do lançamento se deu em 29/08/2006 não ocorreu a
decadência.

Ante o exposto rejeita-se as alegações quanto à decadência dos lançamentos no
presente caso.

Do Mérito
A Recorrente insurge-se contra a cobrança de IRPJ e CSLL estimativas após o
término do ano-calendário, in verbis:
25
De acordo com a determinação contida no artigo 1o da Lei
n° 9.430/96, a partir do ano-calendário de 1997 o IRPJ passou a ser apurado
trimestralmente, sendo possível ao contribuinte, no entanto, optar pelo
pagamento antecipado do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, apurando o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (artigo
2o da Lei 9.430/96). Vejamos:
"Período de Apuração Trimestral
Art. 1° Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com
as alterações desta Lei.
Pagamento por Estimativa
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento).
(omissis)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior."
25.1
Note-se que, por força do que determina o artigo 28 da Lei
n. 9.430/96, as regras contidas nos artigos mencionados aplicam-se à apuração
da base de cálculo e ao pagamento da CSLL4.
25.2
Sobre a apuração do lucro real ao final de cada ano-
calendário, o artigo 37 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 ("Lei 8.981/95")
estabelece que "Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as
pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-
calendário ou na data da extinção".
26
Referidos dispositivos obrigam a apuração e recolhimento
mensal da chamada estimativa que nada mais é do que urna antecipação do
tributo que poderá vir a ser devido ao final do exercício de apuração.
27
A lógica do pagamento de antecipações mensais por
estimativas é, portanto, antecipar para os meses do ano-calendário o
recolhimento do IRPJ ou CSLL que, de outra forma, apenas seriam recolhidos ao
fim do exercício, não tendo qualquer característica de tributo independente,
sendo melhor caracterizado como uma obrigação acessória mensal dos tributos
devidos ao final do ano-calendário.
28
Por tal motivo, não há como se considerar como válidas a
cobrança de supostas diferenças de IRPJ e CSLL estimativas após o término do
ano-calendário, já que após tal período teriam as D. Autoridades Fiscais somente
a possibilidade de cobrança do IPRJ e CSLL devidos ao final de tal período caso
estes não tivessem sido recolhidos de maneira apropriada.
29
Tal conclusão, inclusive, já foi reiteradamente aceita pela
C. Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF"), que tem cancelado autos de
infração que buscam a cobrança de débitos de IRPJ e CSLL estimativas após o
termino do ano-calendário quando não for verificada qualquer falta de
pagamento destes tributos ao final do período. Confira-se ementa de um desses
julgados:
Anos Calendários: 2000 e 2001,
Ementa: IRPJ, MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação
concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da
multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de tríbuto, visto que ambas
penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em procedimento
fiscal.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Ano Calendário: 2002.
IRPL RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA, Conforme
precedentes deste Colegiada, a exigência da multa de lançamento de oficio isolada,
sobre diferenças de IRPJ e CSLL não recolhidos mensalmente, somente faz sentido se
operada no curso do próprio ano calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a
menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente
apuração, após encerrado o ano-calendário, de tributo devido maior do que o recolhido
por estimativa, hipótese não ocorrente quando o contribuinte apura prejuízo ao final do
exercício. (CSRF. Acórdão n. 9101-00.048 — 1 Turma)
30
Tem-se claro, assim, que não há que se falar em cobrança
das antecipações mensais do IRPJ e CSLL pagas a menor em um respectivo mês,
caso no final do ano-calendário se tenha verificado o recolhimento integral
destes tributos.
31
Pois bem. De acordo com o "Termo de Verificação" anexo
ao presente AIIM, após a revisão dos lançamentos do IRPJ e CSLL devidos no
ano-calendário de 2001, o AIIM em contenda houve por somente identificar
equívocos cometidos pela Recorrente na apuração das antecipações mensais
destes tributos recolhidas supostamente nos meses de janeiro, março, maio, junho
e agosto de 2001 em valor inferior ao devido.
31.1 Ou seja, após toda a apuração realizada no referido ano-
calendário, o AIIM em contenda apenas verificou estes valores, não tendo em
nenhum momento identificado qualquer falta de pagamento do IRPJ e CSLL
devidos ao final do ano-calendário, já que estes foram efetivamente pagos pela
Recorrente no montante devido.
32
Desta forma, tendo em vista que não houve falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL devidos pela Recorrente ao final do ano-calendário
de 2001, não há como subsistir as cobranças de IPRJ e CSLL estimativas mensais
perpetradas pelo AIIM em contenda, merecendo este ser cancelado de pronto.
Há equívocos nos argumentos da recorrente, pois conforme auto de infração,
houve diferença de recolhimento tanto no IRPJ quanto na CSLL na apuração em 31/12/2001.
Outro equívoco é que não foram lançados IRPJ e CSLL estimativas, o que ocorreu foi o
lançamento da multa isolada por ausência de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL.
Portanto não assiste razão à recorrente em seus argumentos.
A Recorrente alega a inaplicabilidade da multa isolada, quer pela interpretação
sistemática do artigo 44 da Lei 9.430/96, segundo a qual não é possível aplicar a penalidade
isolada após o encerramento do exercício, quer pela razoabilidade e pela aplicação do princípio
da interpretação mais benéfica ao contribuinte, em face de dúvida objetiva quanto à interpretação
do dispositivo penal, tal qual previsto no art. 112 do CTN, in verbis:
A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação cumulativa das multas
isoladas e de ofício, in verbis:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2006-22

Assiste razão à recorrente em seus alegações, pois no ano-calendário de 2001, a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

A Recorrente insurge-se contra a aplicabilidade de juros de mora sobre a multa de
ofício, in verbis:
A referida discursão encontra-se pacificada no âmbito do processo administrativo
federal, tendo sido editada a Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Logo rejeita-se as alegações da recorrente quanto à não aplicabilidade de juros de
mora sobre a multa de ofício.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar o lançamentos das multas isoladas por ausência de recolhimento das
estimativas de IRPJ e de CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital